Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-76.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000922-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVINO SATURNINO DA SILVA - CPF: 027.894.421-34 (APELANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129, §§ 2.º E 3.º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA QUE CORROBORA O CONSUMO FATURADO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO
DESPROVIDO
.

Realizada a inspeção no medidor de energia elétrica, se constatado indício de fraude, cabe aos agentes da Concessionária a emissão do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica. Na hipótese, de fato, a inspeção e a perícia técnica não foi acompanhada pelo consumidor ou qualquer um que o representasse; todavia, durante o trâmite processual, garantido o contraditório e a ampla defesa, foi realizada prova pericial que confirmou que as faturas eram inferiores ao efetivamente consumido. Assim, não há obstáculo à exigibilidade da fatura de recuperação de consumo por parte da Concessionária, garantido, por óbvio o direito de regresso contra aquele que efetivamente adulterou o medidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000922-76.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvano Saturnino da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, em síntese, aduz que a sentença deve ser reformada porque está fundada em laudo pericial realizado depois do decurso de mais de 05 (cinco) anos da suposta fraude, além de não ter considerado que a Recorrida não observou os procedimentos da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Assevera que a inspeção foi realizada sem a sua presença ou de qualquer um que o representasse, bem como argumenta que jamais recebeu qualquer cópia do TOI.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de inexistência do débito e de nulidade da fatura com vencimento em 27/11/2015, no valor de R$ 26.001,81 (vinte e seis mil, um real e oitenta e um centavos) e, de conseguinte, a inversão do ônus da sucumbência.

Embora intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões (Id. 88393969).

Por meio da decisão de Id. 93277451, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação do Apelante para efetuar o pagamento do preparo recursal, o que foi devidamente cumprido (Id. 94722455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando ajuizou a demanda, o Apelante alegou que no final do mês de setembro de 2015 recebeu notificação extrajudicial da Energisa dando-lhe ciência de que havia detectado irregularidade na sua unidade consumidora, instalada em imóvel que era objeto de locação, bem como da cobrança da diferença de consumo de 42.587 kWh, no valor de R$ 26.001,81 (vinte e seis mil, um real e oitenta e um centavos).

Argumentou que jamais tomou conhecimento de qualquer inspeção e, por esse motivo, dirigiu-se ao PROCON e registrou Reclamação; contudo, não logrou êxito em qualquer tipo de acordo.

Assim, ajuizou a demanda e, além de formular pedido liminar para obstar a cobrança, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e a nulidade da fatura impugnada.

Para comprovar o alegado, o Autor/Apelante juntou aos autos a Carta de Informações Preliminares enviada pelo PROCON à Energisa Mato Grosso e a íntegra da Reclamação, inclusive a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Concessionária de Energia e cópia do TOI.

O pedido liminar foi deferido.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, deferiu-se o pedido de prova pericial. O laudo consta do Id. 88382392.

O
Expert
prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes e, na sequência, os pedidos foram julgados improcedentes, com a condenação do Autor/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante reitera as teses expostas na exordial e pugna pelo acolhimento dos pedidos.

Pois bem. Sabe-se que, em 09/09/2010, a Agência Nacional de Energia – ANEEL, publicou a Resolução Normativa n.º 414 que estabelece condições gerais para fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

O Capítulo XI da citada norma regulamentadora cuida dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Para análise do caso concreto, importa registrar o que dispõe tanto o artigo 129 quanto o 133, os quais têm a seguinte redação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200.

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Da leitura dos dispositivos verifica-se que, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Com efeito, de acordo com a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse em que se faça perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, se não bastasse a exigência de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, exige-se que além do TOI, a Concessionária também entregue o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária deve proceder à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada, a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças do consumo de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso, além das tarifas utilizadas, dos critérios adotados na compensação do faturamento, e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias, depois de receber a comunicação, para apresentar Reclamação por escrito à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular Reclamação à ouvidoria da Distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Assim, não há duvidas de que havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela concessionária, vedada a cobrança sumária
.

Neste caso, a inspeção foi realizada em 2015 e não há como negar a
in
existência de qualquer prova de que o Apelante tomou conhecimento do procedimento.

No TOI não consta informação de que a inspeção foi acompanhada pelo Apelante ou por qualquer pessoa que o representasse. Não há assinatura no campo destinado ao consumidor e nenhuma informação no sentido de que se recusara em receber o documento.

Também não há qualquer indício de que recebeu o TOI, a fim de que lhe fosse garantido, caso quisesse, solicitar perícia técnica.

E mais: na época dos fatos, o medidor não foi retirado para a elaboração de perícia técnica pela Concessionária, o que ocorreu somente em 27/06/2016, cujo laudo não consta no processo.

O que consta nos autos, efetivamente, é a Notificação Extrajudicial enviada pela Energisa em 25/09/2015. Isso é, a Concessionária cumpriu estritamente o disposto no artigo 133, da Resolução 414/2010; entretanto, não observou integralmente as regras do artigo 129 da citada normativa;
assim, de fato, a cobrança inicial foi promovida de forma sumária, sem garantir ao Recorrido acompanhar o ato de vistoria
, o que acarretaria, de regra, a declaração de inexigibilidade do débito.

Todavia
, depois que o Apelado promoveu a demanda objetivando a declaração de inexistência do débito e da fatura, foi realizada Perícia Judicial Indireta, na qual constatou-se irregularidade no consumo. Ou seja, realizada a perícia judicial, o
expert
concluiu que durante o período indicado pela Concessionária o consumo não correspondeu àquele que foi faturado, e que a forma como foi calculado o débito atendeu às disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Para que não pairem dúvidas, eis o que foi constatado pelo Perito:

[...]

Observou-se que a partir de 06/2013 o consumo registrado reduziu consideravelmente, onde em diversos meses a leitura atual foi menor que a leitura anterior, comprovando a irregularidade identificada na vistoria de 27/08/2015 apontada no TOI n°550607. Constatou-se ainda que a média mensal de consumo medido nos meses em discussão, de 06/2013 a 08/2015, foi de 135kWh. E a média mensal de consumo medido nos doze meses imediatamente anteriores a este período, de 06/2012 a 05/2013 foi de 1.687kWh.

Após análise dos cálculos e critérios adotados para a recuperação de consumo apresentada nos Autos, referente aos meses de 06/2013 a 08/2015 para consumo recuperado no total de 42.587kWh no valor total de R$26.001,81, constatou-se que esta seguiu corretamente a Resolução 414/2010 da Aneel.

Ao fim, o
Expert
concluiu que:

I. A fatura objeto da lide, trata - se de fatura de revisão de consumo não medido, em função de irregularidade identificada na vistoria ocorrida em 27/08/2015 relatada no TOI Nº 550607.

II. O medidor nº 250443 era do tipo eletromecânico, ou seja, a disco, não foi retirado à época dos fatos, sendo retirado apenas em 27/06/2016, conforme O.S. nº35829396 e enviado para laboratório para aferição, porém o laudo de aferição não foi disponibilizado para análises. Mas ao se analisar o histórico de consumo, constatou-se que em diversos meses a leitura atual foi menor que a leitura anterior, deste modo comprovando a irregularidade apontada, de que carga e linha foram invertidas nos bornes do medidor, que consequentemente para o timo de medidor, faz com que o disco gire ao contrário do sentido correto, assim fazendo os números do display analógico também girarem no sentido incorreto.

III. Por fim, do ponto de vista técnico, após todo o exposto, não há a necessidade de recalcular a fatura de recuperação de consumo de 06/2013 a 08/2015, objeto da lide, a referida recuperação de consumo apresentada, está de acordo com Resolução Normativa 414/2010 da Aneel, portanto sendo correta.

Logo, inobstante de início a cobrança ter sido promovida de forma unilateral pela Apelada, durante o trâmite processual foi realizada a prova pericial, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, e constatado o faturamento a menor.

Ou seja, de fato, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Contudo, depois de garantido o contraditório e a ampla defesa, concluiu-se que a cobrança é legítima porque, efetivamente, o consumo não reflete o valor pago.

Logo,
a cobrança é devida
.

No mesmo norte, transcrevo precedente desta Corte Estadual e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CORROBORADO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE REGISTRO DE CONSUMO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Confirmada, através de pericial judicial, a irregularidade no medidor de consumo já constatada administrativamente, que acarretou cobranças inferiores a título de energia elétrica, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.
(TJ-MT - AC: 10039326320188110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020). (sem grifos no original)

Fornecimento de energia elétrica. TOI e degrau de consumo que evidenciam irregularidade e medição menor.
Perícia judicial indireta que comprovou a irregularidade por meio da análise do histórico de consumo da Autora. Cálculo para recuperação de consumo baseado na carga instalada no imóvel, nos termos do artigo 130, IV Resolução 414 da ANEEL. Abusividade não reconhecida
. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10398012020178260224 SP 1039801-20.2017.8.26.0224, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 23/02/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021). (sem grifos no original)

Ademais, é importante consignar que a recuperação do consumo não constitui penalidade, haja vista que tem como objetivo restabelecer o equilíbrio entre prestação e contraprestação de serviço. Ou seja, a cobrança tem como intuito evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Logo, o Apelante deve ser compelido ao pagamento do débito, garantido a ele, por óbvio, o direito de ajuizar demanda em desfavor daquele(s) que entende que é(são) o(s) responsável(is) pelo pagamento, já que embora não tenha alterado administrativamente a titularidade da unidade consumidora, trouxe aos autos prova de que o imóvel estava alugado a terceira pessoa na época dos fatos.

Por fim, também comporta consignar que apesar do valor ser devido, por se tratar de cobrança pretérita, a Recorrida não pode suspender o fornecimento de energia elétrica em virtude desse débito, conforme
julgamento do Resp. 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Apelo e mantenho hígida a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento integral do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021